Tribunal: CARF
Processo: 14485.001819/2007-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.001819/2007-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.439 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2021
Recorrente
UNIFI DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 1999, 2000, 2001, 2002
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. OBSERVÂNCIA DOS
REQUISITOS LEGAIS
A participação nos lucros ou resultados da sociedade, quando paga ou
creditada em desacordo com a Lei específica, integra a base de cálculo das
contribuições sociais. Entende-se por salário de contribuição a remuneração
auferida, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer titulo, inclusive os ganhos habituais sob forma de
utilidades, Lei 8.212/91, art. 28, inciso I.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso para reconhecer a decadência do crédito lançado.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro,
Mauricio Dalri Timm do Valle, Honorio Albuquerque de Brito (suplente convocado(a)), Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.001819/2007-88
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.439 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001819/2007-88

Trata-se de crédito constituído pela Fiscalização, contra a empresa acima
identificada, referente a contribuições destinadas à Seguridade Social, correspondentes às
contribuições dos segurados empregados, à parcela da empresa e ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, assim como se refere a contribuições destinadas a Terceiros, quais sejam:
Salário Educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE.
Constituem fatos geradores dessas contribuições, os valores pagos, a título de
PLR — Participação nos Lucros e Resultados, a segurados empregados a serviço da Notificada,
uma vez que foi constatado que tais pagamentos desatenderam ao disposto na Lei 10.101/2000.
Os créditos referem-se ao estabelecimento matriz (São Paulo), competências 11 e
12/1999, Filial "0002" (Jacareí), competência 12/1999 e Filial "0005" (Blumenau), competências
01/2000, 12/2000, 07/2001 e 05/2002.
De acordo com o Relatório fiscal, às fls. 24/30, verificou-se que para os
estabelecimentos e competências que integram o lançamento não houve negociação entre a
empresa e os empregados, uma vez que não foi apresentado nenhum acordo ou convenção
coletiva de trabalho que determinasse o pagamento de PLR.
As contribuições não foram declaradas no documento GFIP- Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social.
Importa o crédito no valor de R$ 30.928,66, consolidado em 30/10/2007. A empresa impugnou,
tempestivamente, a autuação.
Preliminarmente, salienta que a exigência não pode prosperar visto que os
períodos abrangidos pela NFLD foram atingidos pela decadência, nos termos do art. 150, §4°, do
CTN, norma que é aplicável aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação.
Considerando que foi cientificada da autuação em 31/10/2007, os supostos débitos
relativos ao período anterior a setembro de 2002 não podem ser exigidos (considerando a
inaplicabilidade do art. 45, da Lei 8.212/91), com fundamento no art. 150, § 4° do CTN.
Ainda, preliminarmente, argui que a NFLD deve ser declarada nula por falta de
descrição detalhada dos fatos que motivaram o lançamento - a autuação não identifica de forma
detalhada e clara cada infração, tornando impossível saber quais os valores seriam excluídos.
Portanto, faltando um dos requisitos essenciais para a validade do ato, a NFLD deve ser
cancelada.
Outro motivo, segundo a Impugnante, para que a autuação não prospere decorre
de erro na identificação do aspecto temporal dos fatos geradores. O fato gerador das
contribuições previdenciárias, conforme art. 22, da Lei 8.212/91, é o pagamento de remuneração
para o empregado. Assim, a Fiscalização deveria ter apontado como fato gerador a data do
efetivo pagamento, ou seja, o momento em que houve a distribuição dos lucros. No entanto, os
fatos geradores apontados na NFLD não correspondem às datas em que foram de fato realizados
os pagamentos, conforme foi estipulado nos Acordos Coletivos.
A autuação aponta que os fatos geradores ocorreram nas competências 11 e 12/99
(São Paulo-SP) e 12/1999 (Jacareí-SP), ao invés de fazê-lo nas competências 01/00, 12/00,
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.439 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001819/2007-88

05/01,.06/02 (São Paulo-SP) e 02/00 (Jacareí -SP). Fica claro, portanto, que a Fiscalização não
identificou corretamente o fato gerador do tributo exigido.
No mérito, a NFLD também não pode prosperar, já que com o advento da MP
n°794/94, posteriormente convalidada pela Lei n° 10.101/00, regulamentou-se o preceito
previsto no art. 7°, XI, da CF. A Constituição Federal eliminou o caráter salarial da participação
nos lucros, norma essa de eficácia limitada, a qual foi regulamentada pela legislação ordinária
anteriormente citada.
Da leitura normativa sabe-se que é necessário que haja comum acordo entre as
partes (empregador e empregado), bem como seja o instrumento coletivo composto de regras
claras e objetivas. No período de 2000 a 2002, a Fiscalização desconsiderou os pagamentos
efetuados a título de PLR e os tomou como base de cálculo de contribuição previdenciária, sob o
principal argumento de que o Acordo Coletivo, firmado ao longo do período, em que as metas
deveriam ser cumpridas, não poderia ter uma vigência retroativa, devendo ser firmado no ano
respectivamente anterior.
A Impugnante não buscou uma retroatividade da vigência do acordo, mas sim a
mera formalização do resultado que seria partilhado. O acordo firmado ao longo do período em
que deveriam ser atingidas as metas, não é justificativa para se descaracterizar os Planos de
Participação nos Lucros ou Resultados. O que se fez foi materializar todas as metas, bem como o
montante que seria distribuído, conforme critérios preestabelecidos com os seus empregados. O
fator importante para analisar a validade e eficácia dos acordos coletivos é verificar se foram
formalizados antes da distribuição do lucro.
Nesse ponto, a Impugnante apresentou tabela alegando que o acordo para o
exercício de 1999 (São Paulo -SP) foi assinado, em 07/01/1999, e o pagamento em 14/01/00.
Quanto ao acordo para o período 06/2000 a 05/2001, ele foi assinado em 18/08/2000, e os
pagamentos em 29/12/00 e 31/05/01. O Acordo de 09/01 a 05/02 foi assinado em 28/09/2001 e
o pagamento em 06/02. Já, com relação à unidade de Jacareí-SP, o acordo referente ao ano de
1999 foi assinado em 30/08/1999 e o pagamento feito em 02/00. .
Todos os Acordos Coletivos foram assinados antes da distribuição dos lucros aos
empregados, assim não há que se falar em retroatividade dos efeitos do Acordo Coletivo. O
segundo argumento, que sustenta o lançamento, foi no sentido de que os acordos não teriam
atendido aos requisitos previstos em lei, uma vez que não teriam determinado com precisão a
forma de cálculo dos valores e os mecanismos de valoração das metas que deveriam ser
cumpridas.
Os pagamentos a título de PLR abrangidos pela autuação preencheram os
requisitos determinados em lei. Quanto às exigências referentes à novembro e dezembro de 1999
(Matriz), a alegação de que não foram cumpridos com os requisitos legais quando da
formalização dos Acordos Coletivos ( tais instrumentos careceriam de regras claras e objetivas),
não podem prosperar visto que eles possuem detalhadamente quais as metas a serem atingidas,
bem como o peso de cada uma delas para fins de cálculo da PLR. e a forma de distribuição dos
resultados de acordo com a faixa salarial de cada funcionário.
Existiam diferentes critérios para distribuição dos lucros como, por exemplo, a
variação do valor máximo da premiação, de acordo com a faixa salarial do empregado, ou ainda,
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.439 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001819/2007-88

o peso que cada meta implementada pelo empregado teria para fins de composição do valor que
seria distribuído.
A Impugnante, ao acordar tais regras, com seus empregados, sempre buscou sua
clareza e objetividade, a fim de se buscar uma PLR que trouxesse vantagem para ambos os lados.
Em outras palavras os Acordos Coletivos firmados pela Impugnante preenchem todos os
requisitos previstos na Lei 10.101/00, especificamente quanto à clareza e objetividade das regras
estabelecidas, devendo- a NFLD ser cancelada em todos os seus efeitos.
A DRJ São Paulo, na sequencia de análise dos documentos acostados aos autos,
manifestou seu entendimento no sentido de que:
=> o descumprimento das condições exigidas pelas normas da Lei 10.101 acarreta
na consequência de que a verba paga a título de PLR passa a integrar a remuneração, sujeitando-
se à incidência de contribuição previdenciária, nos termos do art. 22, I e II, da Lei 8.212/91 e das
contribuições destinadas aos Terceiros, conforme legislação específica de cada fundo ou
entidade.
Preliminarmente, a Impugnante alega que o crédito está extinto pela decadência,
porém, não lhe assiste razão considerando o prazo de 10 anos para lançamento.
Alega a Impugnante que a atuação contém vício material por ausência de
descrição clara e precisa do fato gerador da infração, o que gerou cerceamento de defesa. Ocorre
que o relatório informa os dispositivos legais infringidos, bem como os que fundamentam a
imposição de penalidade. Informa também o valor total da multa aplicada.
O Relatório Fiscal da Infração contém todos os elementos que, no presente caso,
motivaram a atuação. O relatório DAD-Discriminativo Analítico de Débito, às fls. 4/5, apresenta,
além das bases de cálculo consideradas no lançamento, as alíquotas aplicadas e o valor das
contribuições a recolher, discriminadas por rubrica ("Seg", "Emp", "Sat/Rat", "Terc").
No que tange às alegações de que há erros no aspecto temporal do lançamento,
também não merecem ser acolhidas, segundo entendimento da DRJ. A Impugnante afirma, de
forma genérica, que o fato gerador ocorre na data do efetivo pagamento da PLR, mas não traz
aos autos nenhum documento ou qualquer outra prova com força para alterar o lançamento
Já, no tocante à natureza remuneratória dos pagamentos efetuados a título de PLR,
por terem sido realizados em desacordo com a legislação especifica que trata da matéria, há
algumas considerações a serem feitas.
A leitura do Relatório Fiscal demonstra as diversas irregularidades encontradas no
procedimento adotado pela empresa no pagamento de PLR. Dentre essas irregularidades, há de
se destacar a ausência de negociação entre a empresa e seus empregados, uma vez que, para os
estabelecimentos e competências que constituem o objeto do lançamento, não foi apresentado
acordo, com a participação de um representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria,
ou acordo ou convenção coletiva de trabalho que pagamento de PLR.
Assim, não há que se falar no atendimento das demais exigências prescritas na Lei
10.101/00, uma vez que é através da negociação, que todas as regras substantivas e adjetivas
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.439 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001819/2007-88

devem ser estabelecidas. Por outro lado, as alegações da Impugnante de que o lançamento teria
como fundamento a substituição da remuneração pela PLR, o que é vedado pela Lei 10.101/00,
ou de que teriam sido dados efeitos retroativos a acordos de PLR, também não merecem
prosperar, já que esses motivos não integram a presente NFLD, mas, outras, lavradas na mesma
ação fiscal.
Também não merece acolhida o argumento de que os acordos coletivos firmados
pela Matriz que, por sinal, não foram juntados aos autos pela Impugnante, alcançariam os demais
estabelecimentos da empresa.
Vale ressaltar que o poder normativo das negociações em que há a participação de
sindicatos de categoria econômica e/ou profissional, restringem-se às relações de trabalho
havidas em locais compreendidos na base territorial dessas entidades. Note-se que esse
entendimento está presente no acordo de PLR de 1998, às fls. 39/48, firmado entre a empresa
sucedida Fairway Fabrica de Filamentos a comissão de representação dos empregados, com a
assistência do Sindicato dos Mestres, Pessoal de Escritório e Cargos de Chefia na Indústria de
Fiação e Tecelagem no Estado de São Paulo.
Conclui-se, portanto, que restou demonstrado nos autos que os pagamentos
efetuados a título de PLR não estão em consonância com a Lei 10.101/00 e medidas provisórias
que a antecederam, o que confere a tais pagamentos a natureza remuneratória, portanto, base de
cálculo de contribuição previdenciária. Assim, entende que deve ser mantido o lançamento.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, vale dizer, seja sustentando que houve cerceamento do seu direito de
defesa, segue sustentando que não deve ser mantido o lançamento eis que o período solicitado
estava decaído e que a multa fixada fere o principio da legalidade.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Preliminar – Decadência

Conforme entendimento pacificado deste Conselho, o pagamento parcial da
contribuição enseja a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN. No presente caso a Recorrente
efetuou, no período do débito, o recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes
sobre a base de cálculo que entendia como devida.

Deste modo, majorada a base de cálculo, face a inclusão dos valores pagos a
título de Participação nos Lucros pela autoridade fiscal, verificamos que houve o
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.439 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001819/2007-88

pagamento antecipado pela Recorrente, sendo, contudo, configurado o pagamento a menor,
hipótese que comporta a aplicação do prazo decadencial mencionado.

Logo, se as contribuições em apreço referem-se às competências de
novembro e dezembro de 1999, janeiro e fevereiro de 2000; janeiro de 2001 e janeiro e
fevereiro de 2002, seu prazo decadencial ocorreu em janeiro de 2007 (nos termos do art. 173, I,
do CTN).

A consolidação da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD
DEBCAD, correspondente às contribuições previdenciárias supostamente devidas, somente
se deu em 30 de outubro de 2007, com ciência do contribuinte aos 31 de outubro de 2007
(conforme fl. 01), portanto, é certo que ocorreu o fenômeno da decadência do crédito
tributário
A decadência é matéria de ordem pública que deve ser declarada a qualquer
tempo e até mesmo de oficio. Do exposto, manifesto-me para reconhecer a decadência dos
créditos lançados.

Desta feita, entendo que deve ser reconhecida a decadência do lançamento e
portanto ser dado provimento ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de reconhecer a decadência do
lançamento e DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital